Tribunal: STF
Processo: HC 194775
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de Gabriel Ramos de Medeiros, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou o HC 622.084/SC.
    Consta dos autos que o paciente condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano de detenção, em regime aberto, e 510 dias-multa, por infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC e no STJ, alegando, em suma, ausência dos requisitos autorizadores e de contemporaneidade, bem como de incompatibilidade com o regime semiaberto .
    Ambos foram denegados. (eDOC 5 e 10)
    Neste writ, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a primariedade e bons antecedentes do réu e que as decisões mencionadas não demonstraram a real necessidade da imposição da medida constritiva, nem a razão pela qual seria insuficiente a aplicação do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Observe-se o teor do acórdão proferido pelo TJ/SC:
    “Sem maiores digressões inviável o acolhimento do pleito, pois a pena imposta ao réu pela prática do crime de tráfico restou estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, tendo o regime semiaberto sido aplicado em observância ao art. 33, § 2.º, "b", do Código Penal. 
    E, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça 
    [...] deve-se sublinhar que, levando em consideração a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante pela prática do crime de tráfico de drogas e as circunstâncias judiciais relativas à quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendidas, as quais não foram reconhecidas pelo Juízo a quo, poderia o regime inicial ser mais grave, por força da regra do parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, combinada com o artigo 42 da Lei de Drogas. Todavia, por não ter havido a interposição de recurso pela acusação, não poderá o regime fixado sofrer agravamento, sob pena de inobservância do princípio do non reformatio in pejus (evento 14 - destaquei). 
    Assim sendo, o regime semiaberto permanece inalterado”. 
    No caso, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e sua condenação do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei.10.826/03 (Autos n.º 00155875720178240023, 1ª Vara Criminal da Capital), persistindo em agir em descordo com a lei penal. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ademais, destaco que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.
    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente